Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXAME DAS CIRCUSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 5.817,61, por se tratar de salário.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há uma questão em discussão (i) verificar, no caso em exame, a possibilidade de penhora salarial sem obstar a garantia do mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, permite-se a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).IV. DISPOSITIVO4. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

(G)